Tribunal: STF
Processo: RHC 225050
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-17
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus com pedido de liminar interposto por Flavio Antonio de Oliveira contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça - STJ que negou provimento ao Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no HC 718.297/GO (documentos eletrônicos 102 e 103).



    O recorrente pede: 



    “[...] a esse Douto Relator, portanto, em face da decisão denegatória do remédio heroico perante o Tribunal da Cidadania-STJ, nos termos do artigo 316 do Código de Processo Penal, 94 com o fito de substituir a cautela provisória de natureza cautelar, pela implementação de liberdade provisória sem fiança, com a possibilidade de monitoração eletrônica, inclusive, caso entenda de mister essa Relatoria […].



    […] 



    11.4. Propugna, pois, pela revogação da prisão preventiva do artigo 316, 102 porque as medidas cautelares são excepcionais para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais. Além disso, como dispõe o art. 282, II, do Estatuto Procedimental Penal Brasileiro, a considerar, também, a adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.



    […]



    11.6. Assim Nobre Magistrado a Decisão ora Atacada afronta a presente Legislação Processual Penal, pois em sua análise pode-se observar que a presente prisão Preventiva ora Atacada foi Decretada de Oficio pelo douto juízo ora Impetrado, a afrontar, assim Normal Processual Penal vigente, fazendo por Necessária a Revisão da presente Segregação Imposta, pois assim se posicionou a Nossa Legislação Processual Penal.



    […]



    11.8. Nos argumentos escandidos acima, sem olvidar que o paciente jamais sofreu condenação pretérita e porque tem comorbidades passíveis de que seja infectado pelo coronavírus, portanto susceptível de contrair a Covid-19, na sua nova variante ÔMICRON, bem assim por ser portador do vírus da AIDS, em consonância com os fundamentos de fato e de direito que se mostram favoráveis ao paciente, solicita desse ilustre Ministro Relator, em sede de pedido liminar, seja concedida a ordem de Habeas Corpus, em proveito do paciente, até mesmo como prisão domiciliar e/ou monitoramento eletrônico, decorrente de sua primariedade, trabalho honesto e residência fixa, a fixação de fiança, assim se não entender o eminente Relator, pela incidência de vítimas do período pandêmico, com expedição do competente alvará de soltura em proveito de FLÁVIO ANTÔNIO DE OLIVEIRA, por ser de inteira justiça.” (págs. 25-26 do documento eletrônico 106).



    É o relatório necessário. Decido.



    Traslado, por oportuno, a ementa da decisão combatida:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFCADO. EXAME DA MATÉRIA EM HABEAS CORPUS ANTERIOR. REITERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS. 



    I - São cabíveis embargos declaratórios quando houver, na decisão embargada, qualquer contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada. Podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, consoante entendimento preconizado pela doutrina e jurisprudência, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do decisum embargado. 



    II - É inviável o conhecimento de pedido no qual se reitera o pleito já analisado em outro processo. 



    III - As razões dos aclaratórios revelam, na verdade, o inconformismo da parte com o desfecho da causa e objetivam puramente a rediscussão da matéria que já foi devidamente analisada. Embargos de declaração rejeitados.” (documento eletrônico 102).



    Conforme se verifica, o mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Corte Superior.



    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. COMETIMENTO DE FALTA. ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À ANÁLISE DEFINITIVA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Inexistindo prévia manifestação definitiva do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância. Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 120.373-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    Isso posto, nego seguimento ao presente recurso ordinário (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Prejudicado os demais pedidos.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de fevereiro de 2023.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator